Tribunal: STF
Processo: ADI 7156
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Foram juntados aos autos os seguintes pedidos de admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae: 



    (i) Petição nº 63.833/2022 (e-doc. 33), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG); 



    (ii) Petição nº 81.708/2022 (e-doc. 47), do Ministério Público de Goiás (MPGO); 



    (iii) Petição nº 26.877/2023 (e-doc. 54), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB);



    (iv) Petição nº 70.663/2023 (e-doc. 58), da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) e de Igor Pereira Pinheiro;



    (v) Petição nº 70.680/2023 (e-doc. 62), do Ministério Público do Estado do Ceará;



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).



    3. Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).



    4. Em relação aos pedidos formulados pelos Ministérios Públicos dos Estados de Minas Gerais (e-doc. 33), de Goiás (e-doc. 74) e do Ceará (e-doc. 62), verifica-se que em todas as petições, os requerentes justificaram que preenchem os requisitos previstos na legislação, ao se considerar o próprio desenho institucional conferido ao Parquet pela Constituição e pela legislação - que confere aos órgãos a legitimidade para atuar nas ações de improbidade administrativa em defesa do interesse público. Vejamos:



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais



    “A matéria a ser apreciada por essa Corte guarda estreita pertinência com as atribuições institucionais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, conforme preconiza o inciso III do artigo 129 da Constituição da República. 



    A admissão do Ministério Público mineiro como amicus curiae é pertinente, na medida em que o conhecimento numérico e qualitativo da realidade fática se mostra providência relevante para consideração de todos os possíveis cenários e efeitos que advirão da solução final à controvérsia constitucional”. (e-doc. 33, p. 1/2)



    Ministério Público do Estado de Goiás



    “A par de todas as questões apontadas como inconstitucionais na inicial da ADI 7156-DF, cumpre asseverar que, dentre as funções institucionais conferidas pelo legislador constituinte ao Ministério Público, estão a de “promover o inquérito civil” (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal), procedimento este próprio e adequado para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa, tal como dispõe o seu artigo 22, caput (com a nova redação). 



    Ainda no que tange ao pressuposto da representatividade, oportuno registrar que, muito embora o Parquet seja considerado instituição una e indivisível, nos termos do artigo 127, § 1°, da Constituição Federal, cada ramo do Ministério Público possui sua própria esfera de atribuições, dentro da qual atua de forma absolutamente autônoma.



    Em razão dessa independência, a admissão do Ministério Público do Estado de Goiás como amicus curiae (e, eventualmente, de outras Instituições Ministeriais que venham a pleitear seu ingresso nos autos) se afigura pertinente para o fim de pluralizar e enriquecer o debate, acentuando o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por essa Colenda Suprema Corte. [...]” (e-doc. 47, p. 2-3)



    Ministério Público do Estado do Ceará



    “A questão discutida na ADI 7156 – alterações e inserções de dispositivos na Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, CF/88) – é de interesse transcendente a todos os Órgãos Ministeriais, porquanto repercute diretamente em suas funções institucionais, especialmente aquelas inseridas no art. 129, incisos II e III da Constituição Federal. 



    Saliente-se, por oportuno, que os Ministérios Públicos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás postularam suas admissões na lide na qualidade de terceiros interessados, já tendo sido deferida a admissão para os Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul e de São Paulo” (e-doc. 62, p. 2).



    5. Quanto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (e-doc. 54), as justificativas apresentadas pela entidade foram os seguintes:



    “A Ordem dos Advogados do Brasil tem competência legal para a defesa da Constituição, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e da justiça social, conforme dispõe o artigo 44, inciso I, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB): 



    [...]



    Em reiteradas oportunidades esse egrégio Supremo Tribunal Federal tem estendido o caráter universal da legitimação deste CFOAB para atuar em defesa da Constituição (artigo 103, inciso VII) não apenas ao reconhecimento de sua legitimidade ativa nos processos objetivos como também a sua atuação na condição de amicus curiae, não se lhe exigindo a firme demonstração de pertinência temática.



    O raciocínio para tanto é muito claro. Se o Conselho Federal poderia ajuizar ação própria para buscar semelhante providência, não haveria sentido em obstar sua participação na condição de amicus curiae, em benefício da economia processual e da pluralização da jurisdição constitucional. 



    Ainda que assim o seja, é evidente a pertinência temática da controvérsia em relação às finalidades institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que trata de discussão sobre a constitucionalidade das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa, a qual impacta diretamente o estado democrático de direito no âmbito de sua aplicação. A defesa da Constituição Federal é atribuição da Ordem, que possui legitimidade de caráter universal para defendê-la, nos termos do art. 103, VII, CF/88. 



    Assim, considerando seu compromisso com a defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e da justiça social, e diante da importância da presente discussão, o CFOAB entende que possui interesse e condições de contribuir com o debate. 



    Pelo exposto, à luz de seu escopo institucional e da temática tratada nos autos, a Entidade detém representatividade e expertise para atuar como amicus curiae no presente feito, com fulcro no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 e no art. 138 do Código de Processo Civil, ocasião em que pretende defender a improcedência dos pedidos da ação” (e-doc. 54, p. 5-6).



    6. Considerando os fundamentos apresentados pelo MPMG, pelo MPGO, pelo MPCE e pelo CFOAB, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelos órgãos e pela entidade requerentes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.



    7. Por fim, a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) e Igor Pereira Pinheiro apresentaram, conjuntamente, o pedido para ingresso no feito como amici curiae. 



    8. A ACMP justificou seu requerimento argumentando ser “entidade que congrega os membros do Ministério Público do Estado do Ceará – MPCE” (e-doc. 58, p. 4); e que “analisando o teor da presente ADI é possível constatar que as modificações promovidas pela Lei nº 14.230/21 na Lei nº 8.429/92 são entendidas – ao menos pelos peticionantes – como violadoras de prerrogativas dos membros do Ministério Público, cuja defesa é uma das razões da existência da ACMP” (e-doc. 58, p. 5).



    9. Já Igor Pereira Pinheiro apresentou os seguintes fundamentos para amparar o seu pedido:



    “O Sr. Igor Pinheiro, além de promotor de justiça, é professor, doutrinador, e autor de renomadas obras versando sobre a temática da probidade administrativa. Seus ensinamentos, inclusive, foram citados nesse colendo Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do Tema de repercussão geral nº 1.199 (ARE 843989/PR), no qual foi abordada a irretroatividade das modificações promovidas pela Lei nº 14.230/21.



    [...]



    Não bastasse a notória especialização acadêmica, o Promotor de Justiça Igor Pinheiro já participou de grupos especializados no âmbito do Ministério Público do Ceará voltados à defesa do patrimônio público e, em todas as comarcas em que foi titular dessa temática, sempre realizou várias ações de combate à improbidade administrativa, com afastamento de todos os prefeitos e outras dezenas de agentes públicos, sem nunca ter sofrido qualquer sanção disciplinar” (e-doc. 58, p. 7-11).



    10. No que se refere ao pedido apresentado pela ACMP, entendo que a entidade preenche os requisitos necessários para sua admissão no feito como amicus curiae.



    11. Sobre o requerimento formulado por Igor Pereira Pinheiro, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige não só a demonstração de notória especialização da pessoa física no tema em discussão, mas também a representatividade adequada, sob pena de não se admitir a participação como amicus curiae.



    12. No caso, embora o curriculum apresentado pelo requerente (e-doc. 60) demonstre afinidade de sua formação e atuação acadêmica com o tema em discussão na presente ação direta, entendo que tais qualidades não são suficientes para comprovar a representatividade adequada (art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868, de 1999).



    13. Some-se a isso o fato de que tanto o Ministério Público do Estado do Ceará quanto a Associação Cearense do Ministério Público - órgão e entidade representativa do requerente, respectivamente - já intervém no feito como amici curiae, podendo incorporar em suas manifestações as contribuições que o requerente - como membro e associado - poderia formular sobre a questão constitucional em debate.



    14. Ante o exposto, admito o ingresso do MPMG, do MPGO, do MPCE, do CFOAB e da ACMP na condição de amicus curie, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, do art. 138 do CPC, e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, quando oportuno.



    15. Outrossim, indefiro o pedido formulado por Igor Pereira Pinheiro.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator